Tribunal: TJSP
Processo: 1015116-88.2018.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-02
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015116-88.2018.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
CRISTIANE ANDRADE DE SOUZA, é embargado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015116-88.2018.8.26.0037/50000 - Araraquara - Voto no 40447
2
VOTO No: 40447
EDEC. No: 1015116-88.2018.8.26.0037/50000
COMARCA: Araraquara (3a V. Cível)
EMBGTE.: Cristiane Andrade de Souza (A-Apte.)
EMBGDA.: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL (R-Apda.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa

Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração manejados
por Cristiane Andrade de Souza (autora-apelante) ao v. acórdão de fls.
235/241 dos autos digitais em apenso, que deu provimento à apelação
por ela aviada contra a r. sentença de fls. 180/181 dos autos
apensados, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer
(pretensão de que a concessionária ré seja compelida a restabelecer o
fornecimento de energia elétrica na residência da autora, cujo corte teve
origem em débito inadimplido) intentada por Companhia Paulista de
Força e Luz CPFL (ré-apelada), aqui embargada.
Alega a embargante, em resumo, que (1) o v. acórdão
embargado é contraditório ao julgar procedente a ação mas condenar a
demandante ao pagamento da verba perdimental e (2) a honorária
deveria ter observado o percentual de 10% a 20% do valor da causa
(R$2.520,60, fls. 12), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (fls. 01/05).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício apontado (contradição).
É o relatório.
2. O recurso não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015116-88.2018.8.26.0037/50000 - Araraquara - Voto no 40447
3
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 05 do v. acórdão
hostilizado (fls. 241 dos autos apensados), as quais bem arrimaram o
resultado pronunciado.
Efetivamente, constou expressamente do veredicto
colegiado que “é inquestionável que a presente ação somente foi
proposta porque a apelante não pagou as faturas de consumo vencidas
nos meses de novembro e dezembro de 2018. Aliás, o pagamento
somente ocorreu após a instauração do processo. Desse modo, levando-
se em consideração que a concessionária apelada não deu causa à
propositura da ação (na verdade, exerceu seu legítimo direito ao corte
de energia em razão do inadimplemento de débitos atuais por parte do
consumidor), a apelante deve ser condenada ao pagamento da verba
perdimental.” (fls. 241 dos autos apensados).
Por outro lado, o arbitramento da verba honorária
em porcentagem compreendida entre 10% e 20% do valor da causa
(R$2.520,60, fls. 12) resultaria em valor aviltante que não remuneraria
condignamente o causídico da ré-apelada-embargada, situação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015116-88.2018.8.26.0037/50000 - Araraquara - Voto no 40447
4
justifica a fixação dos honorários advocatícios, segundo prudente
apreciação equitativa, em R$1.500,00, tal com constou do veredicto
colegiado.
Na verdade, a questão suscitada pela embargante,
ao invés de vícios do julgado, retrata apenas a insatisfação com o
julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita
via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015116-88.2018.8.26.0037/50000 - Araraquara - Voto no 40447
5
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015116-88.2018.8.26.0037/50000 - Araraquara - Voto no 40447
6
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de apelação.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica